Tribunal: TJMT
Processo: 1006462-70.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006462-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), KLEYBER MAGALHAES DE JESUS - CPF: 049.078.641-32 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA ARYANE CUSTODIO RODRIGUES - CPF: 034.804.941-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE PRESO COM ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS, DE NATUREZA DIVERSA – EXISTÊNCIA DE PROCESSO ANTERIOR – PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – CONDIÇÃO DE MULA E GRAU DE ENVOLVIMENTO COM O CRIME QUE DEVERÃO SER DEBATIDOS EM SEDE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA DIANTE DE OUTROS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL DE PRISÃO – PRISÃO DOMICILIAR – ART. 318, INC. VI, DO CPP – EXIGÊNCIA DE PROVA CABAL QUE DEMONSTRE QUE O PRESO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE SEU (S) FILHO(S) MENOR(ES) DE 12 (DOZE) ANOS – INOCORRÊNCIA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Se o juízo singular elencou no decreto prisional elementos que denotam a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, consubstanciada na quantidade e variedade de drogas apreendidas em sua posse, bem ainda pelo fato de responder a outra ação penal, descabe falar em constrangimento ilegal.

Tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, por se mostrarem insuficientes ao acautelamento da ordem pública.

A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a custódia antecipada, se demonstrada a sua imprescindibilidade.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. VI, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que o encarcerado é o único responsável pelos cuidados do filho menor de 12 anos de idade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Kleyber Magalhães de Jesus
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 20.2.2023, em razão da suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33, 34 e 35, todos da Lei n. 11.343/06, cuja segregação foi convertida em preventiva.

Afirma que, apesar da elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas na posse do paciente, sua atuação se deu na condição de “
mula
”, não havendo indicativos de que estaria realizando a mercancia ilícita, tanto que não houve a apreensão de apetrechos típicos da traficância.

Aduz que deve ser considerada a afirmação do paciente no sentido de que “
iria apenas entregar as drogas a uma pessoa desconhecida que aguardava na cidade”
, bem como a sua colaboração com os agentes policiais, a demonstrar que não pretende se furtar da responsabilização penal.

Registra que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, a exemplo da residência fixa e ocupação lícita, e filho menor de 12 anos de idade.

Assevera que, não obstante as ponderações supra, o juízo
a quo
indeferiu o pleito de liberdade provisória formulado na origem, por decisão que se apresenta desprovida de fundamentação concreta, sem considerar a possibilidade de aplicação de cautelares alternativas, já que o delito não foi praticado com emprego de violência ou grave ameaça, revelando-se viável até mesmo a prisão domiciliar, diante do preenchimento do requisito legal previsto no art. 318, incisos III e VI, do CPP.

Pede, com essas considerações, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.

Juntou documentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, o impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal na prisão provisória do paciente, haja vista o não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, mormente diante de seus predicados pessoais favoráveis, por ser genitor de filho menor de 12 anos de idade e ter agido na condição de “
mula
”, cujo delito não envolve violência ou grave ameaça.

Sem razão, contudo
.

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

No caso, segundo se infere, o decreto prisional possui fundamentação idônea, posto que elencou elementos que denotam a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, consubstanciada na quantidade e variedade de drogas apreendidas em sua posse, bem ainda pelo fato de responder a outra ação penal. Veja-se:

“... o flagrado no momento dos fatos foi encontrado com grande quantidade de substâncias alucinógenas cerca de
6 tabletes de pasta base, 20 tabletes de cocaína, 19 tabletes de maconha e 11 quilogramas dentro de um pote de mentos
(...). ” Logo, tem-se que a prisão preventiva do réu foi decretada pautada na presença dos pressupostos legais da Lei Processual Penal, já que
foi apreendida grande quantidade de entorpecentes diversificados, além do que ele já responde a uma ação penal, n. 0001813-10.2018.8.11.0112
. Inobstante a defesa tenha pontuado que o flagranteado possui trabalho lícito e endereço fixo, tais pressupostos não são aptos a concessão da liberdade provisória quando os fatos justificam o decreto prisional, como é o caso...”
– Id. 163937688.

A esse respeito, já decidiu o TJMT que:

“... O fato de o paciente responder por outra ação penal é suficiente para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade. Além disso, justificada está a medida extrema de privação da liberdade se o paciente foi flagrado transportando 1,610 kg de maconha, em especial porque “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado nº. 25 da TCCR/TJMT)
(N.U 1013760-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, DJE 9.9.2021)
.

Sobre o nível de envolvimento do paciente com a conduta supostamente perpetrada, isto é, se de fato agiu na condição de “
mula
”, consoante reiterados precedentes do STJ, “ é
matéria a ser analisada no âmbito da instrução processual... estando impossibilitada esta corte de realizar o aprofundamento..., porquanto exige revolvimento de matéria fático-probatória...”
(AgRg no RHC 150373 / MT, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDF -, 5ª Turma, DJe 19.11.2021).

Logo, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, por se mostrarem insuficientes ao acautelamento da ordem pública.

No mais, embora o impetrante alegue que o paciente é genitor de filho menor de 12 anos de idade, não trouxe informações concretas se, de fato, é o único responsável ao sustento do menor, de modo a obstar a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. VI, do CPP, que somente é admitida diante da prova cabal desse fato.

Por derradeiro, é assente a jurisprudência Pátria no sentido de que predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação, mormente quando motivada.

Por todo o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem impetrada, por inexistir situação apta a gerar constrangimento ilegal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023